Tribunal: CARF
Processo: 10825.720739/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/04/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. ANÁLISE E CONTROLE QUÍMICO DAS MATÉRIAS PRIMAS. CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de depreciação sobre os bens do ativo imobilizado utilizados na análise e no controle químico das matérias primas autorizam a tomada de créditos da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720739/2015-86
ACÓRDÃO
3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAREIRA QUATÁ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/04/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos
requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do mesmo diploma legal.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final
da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas
em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
2
STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados
insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória
conforme normas infra legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. ANÁLISE E CONTROLE QUÍMICO DAS MATÉRIAS
PRIMAS. CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de depreciação sobre os bens do ativo imobilizado utilizados
na análise e no controle químico das matérias primas autorizam a tomada
de créditos da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre: a) aquisição de big bags, papelão de
proteção, paletts e filme polietileno stretch; b) serviços de manutenção das balanças utilizadas
para a pesagem de cana de açúcar e serviços de amostras laboratoriais; ii) por maioria, para
reverter as glosas dos itens encargos de depreciação e amortização de bens empregados nas
atividades de: a) tratamento de água efluente; b) bens necessários a análise e controle químico; e
c) casa de bombas. Vencidos os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel e Luiz Carlos de Barros Pereira
(relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães;
e iii) por voto de qualidade, para manter as glosas dos seguintes itens: a) óleo diesel; b) transporte
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
3
de produtos acabados; c) encargos de depreciação e amortização de bens empregados nas
atividades de: saúde de trabalho, manutenção de equipamentos e armazenagem em geral, do
centro de distribuição e pesquisa e desenvolvimento. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Daniel Moreno Castillo que revertiam
essas glosas.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães– Redatora do voto vencedor

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Pedro Souza Bispo. Ausente(s) o conselheiro(a)
Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno Castillo.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa
vinculados a receitas auferidas no mercado interno com a comercialização de álcool.
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da primeira instância:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa
vinculados a receitas auferidas no mercado interno com a comercialização
de álcool, no valor de R$ 3.728.672,77, correspondente ao período de
agosto/2012 a abril/2013, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 12.859, de 10
de setembro de 2013. Analisada a pretensão, a autoridade competente
proferiu Despacho Decisório no qual não reconheceu o direito creditório e
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
4
indeferiu o pedido de ressarcimento. Os fundamentos da decisão
encontram-se no Termo de Verificação Fiscal de fls. 161/176, nas planilhas
de glosas que o complementam (fls. 178/270), e na planilha eletrônica
denominada “SINTESE 2012 A 2014”, juntada aos autos por meio do Termo
de Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 271.
No Termo de Verificação Fiscal o Auditor-Fiscal inicialmente informa que a
ação fiscal teve por objeto a análise dos créditos da não cumulatividade do
PIS e da Cofins apurados pela contribuinte no período de janeiro/2012 a
dezembro/2014. A seguir, esclarece:
Neste termo será feita a análise do pedido de ressarcimento protocolado
em 19/03/2015, através de formulário pela impossibilidade da entrega
através do programa eletrônico. Foi solicitado o saldo de créditos de Cofins
previsto no artigo 3o, II da Lei 12.859 de 10/09/2013, regulamentado pelo
artigo 29-C da Instrução Normativa 1.300:
Transcreve o mencionado art. 29-C da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012 e prossegue:
Foi solicitado o total de R$ 3.728.672,77 escriturados no EFD-Contribuições
de Dezembro/2014:
101 – Créditos vinculados à receita tributada no mercado interno

3. EFD-Contribuições: Na EFD-contribuições de 12/2014 estão informados
os saldos de créditos de Cofins vinculados à receita tributada no mercado
interno para o período de 01/janeiro/2012 a 08/maio/2013 existentes em
31/12/2014 a serem solicitados a partir de 01/janeiro/2015 (art. 29-C, II):

Informa sobre intimações feitas à contribuinte e sobre os esclarecimentos
e documentos que foram apresentados em resposta a tais intimações.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
5
Trata a seguir do rateio dos créditos, informando que a interessada
comercializa seus produtos nos mercados interno e externo, observando
que esta exporta leveduras diretamente, e que a comercialização do açúcar
e do álcool é feita pela Copersucar, cooperativa da qual a contribuinte é
uma das associadas. Registra a não incidência do PIS e da Cofins sobre as
receitas de exportação e a possibilidade de que sejam ressarcidos os
créditos da não cumulatividade vinculados a tais receitas, ou, ainda, que
sejam utilizados para compensar com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Receita Federal. Destaca que o rateio dos créditos foi
feito pelo método da proporção à receita bruta auferida e que “os
percentuais de rateio entre mercado interno e externo utilizado pela
fiscalização foram os mesmos apurados pela empresa”. Acrescenta:
No mercado interno, também, houve o rateio entre as receitas não
cumulativas não tributadas (vendas com alíquota zero, suspensas e do
imobilizado) no mercado interno com as tributadas no mercado interno,
pois conforme artigo 16 da lei 11.116/2005 o crédito vinculado a receita
não tributada no mercado interno pode ser objeto de ressarcimento. O
artigo 3o da Lei 12.859/2013 autorizou o ressarcimento ou compensação
com tributos administrados pela Receita Federal, do saldo de créditos
apurados pela empresa produtora de álcool na forma dos art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03 existentes em 07/05/2013. Dessa forma a parcela
dos créditos referente ao álcool comercializado no mercado interno será
apurada através do rateio proporcional entre essas receitas e as receitas
não cumulativas.
A empresa apresentou arquivos em formato excel contendo os rateios dos
créditos e as bases de cálculo de acordo com a sua natureza conforme EFD
contribuições.
Apresenta um quadro demonstrativo com as bases de cálculo dos créditos
informadas pela contribuinte no curso da ação fiscal, e passa à análise das
bases de cálculo.
Inicialmente informa que não ocorreram glosas no tocante aos “Bens para
Revenda”.
Trata, a seguir, dos bens utilizados como insumos e serviços utilizados
como insumos. Destaca a legislação que trata da matéria e registra que
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins
somente são considerados insumos os bens ou serviços aplicados
diretamente na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
Registra a necessidade de que, para ser considerado insumo, o bem sofra
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
6
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou que o serviço seja aplicado ou consumido diretamente na
fabricação do bem destinado à venda.
Esclarece sobre as despesas com aquisição de cana de açúcar:
A aquisição dos produtos agropecuários que geram o direito de créditos
presumidos, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera
direito ao desconto de créditos calculados na forma dos artigos 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03, conforme disposto no inciso II do § 2o destes
artigos. A cana de açúcar (NCM 12129300) tinha a incidência suspensa no
caso de venda para produção do açúcar de acordo com o inciso III do artigo
9o da Lei 10.925/2004 e para a produção do álcool, a suspensão estava
prevista no artigo 11 da Lei 11.727/2008. Assim, as aquisições da cana de
açúcar não geravam os créditos previstos nos incisos II dos artigos 3o das
Leis 10.637/02 e 10.833/03. O artigo 2o da MP 609/2003, convertida na Lei
12.839/2003(sic) acabou com a suspensão da cana de açúcar utilizada na
produção do açúcar a partir de 08/03/2013. Em 19/07/2013 a Lei 12.844
em seu artigo 29, suspendeu o PIS e a Cofins na venda de toda cana de
açúcar. Dessa forma ficou permitido o desconto de créditos como insumo a
aquisição de cana de 08/03/2013 a 18//07/2013, para produção do açúcar.
A partir de 19/07/2013 a cana de açúcar, para qualquer destinação, passou
a não gerar direito a créditos em razão da suspensão do PIS e da Cofins.
Menciona os arquivos apresentados pela contribuinte com “a descrição
dos processos de produção do etanol, açúcar cristal, biorigin (ingredientes
alimentícios e nutrição animal) e energia: ‘Descrição Processo Produtivo’,
‘Descrição Processo Utilidades’, ‘Descrição Processo de Etanol’, ‘Descrição
Processo de Açúcar’ e ‘Descrição Processo Biorigin’”, e informa estarem
indicados nestes arquivos os insumos utilizados nos respectivos processos
de produção.
Informa que nas planilhas em que a contribuinte relaciona as aquisições de
insumos há diversos produtos químicos que não constam como insumos
nos processos produtivos descritos. Acrescenta que foram glosados os
créditos calculados sobre despesas com bens ou serviços que, por não
serem diretamente aplicados na produção do bem destinado à venda, não
se enquadram no conceito de insumo estabelecido na legislação em vigor.
Cita como exemplos das glosas relativas aos créditos apurados a título de
bens utilizados como insumos as despesas com produtos químicos
utilizados no tratamento da água, já que o insumo direto é a água, e o óleo
diesel, uma vez que, conforme o arquivo “Descrição Processo Utilidades”
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
7
fornecido pela contribuinte, toda a usina utiliza energia proveniente do
vapor. Informa também que foram glosadas as despesas com embalagens
não incorporadas aos produtos no processo de industrialização (big bag,
pallet de madeira, caixa de papelão e filme de polietileno), esclarecendo
que todas se caracterizariam como as chamadas “embalagens de
transporte”, sobre as quais a legislação não admite créditos.
No tocante aos créditos apurados a título de serviços utilizados como
insumos, informa que não foram considerados insumos os serviços de
hidrojateamento, transporte interno, serviços de análise técnica e
manutenção em balanças. Esclarece que estes serviços não são aplicados
ou consumidos na produção, tratando-se de limpeza em tubulações ou
equipamentos, transportes dentro da indústria de produtos acabados ou
análises técnicas que não fazem parte do processo produtivo.
Tratando dos créditos apurados sobre despesas com energia elétrica,
menciona sua base legal e diz que não foram aceitas como geradoras de
crédito as despesas constantes das notas fiscais emitidas pelas empresas
do grupo Lorenzetti, Açucareira Zillo Lorenzetti S/A e Usina Barra Grande
de Lençóis S/A. A este respeito, esclarece que:
• a comercialização de energia elétrica é regulamentada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL através da Convenção de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE;
• a comercialização pelo produtor independente de energia elétrica só foi possível
após com a regulamentação dada pela Portaria 185/2013 do Ministério das Minas
e Energia, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2014;
• anteriormente a comercialização era feita apenas com concessionárias de
energia com preço e volumes controlados.
Informa que não houve glosas sobre os créditos relativos a despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, nem sobre as despesas
com armazenagem e fretes na operação de venda.
Trata então dos créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado.
Transcreve os dispositivos legais nos quais os créditos estão previstos,
observa que a base de cálculo é o valor dos encargos de depreciação e
amortização. Destaca que com exceção das edificações e benfeitorias, os
créditos somente são admitidos sobre os bens adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços e que, portanto, máquinas e
equipamentos utilizados, por exemplo, na área administrativa, não
comportam a apuração de créditos. Informa que foram glosados os
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
8
créditos calculados sobre máquinas e equipamentos vinculados a centros
de custos não ligados à produção.
Sobre devoluções, informa:
Devoluções de leveduras fabricados pela Açucareira Quatá que foram
tributados nas respectivas saídas.
Relaciona os itens sobre os quais recaíram as glosas e informa os arquivos
nos quais as glosas são apresentadas de forma detalhada (destaques no
original):
4. Glosas
Da análise dos arquivos magnéticos apresentados pela empresa e com base
nos fundamentos legais expostos, diversos itens constantes nas planilhas
não estão de acordo com as permissões legais para apropriação de créditos
de PIS e Cofins, não se enquadrando nas previsões apontadas acima. Após
essa analise a fiscalização elaborou anexos com os itens contidos nas
respectivas planilhas apresentadas que foram objeto de glosas.
4.1. Bens utilizados como insumo
Foram glosados os seguintes itens descritos na coluna “D. Material” da
planilha “02” do arquivo “Apuração 2012”:

Foram glosados os seguintes itens descritos na coluna “D. Material” da
planilha “02” e “02.1” do arquivo “Apuração 2013”:

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
9
4.2. Serviços utilizados como insumo
Os itens contendo as descrições abaixo foram objeto de glosa nas planilhas
“03” na coluna “D.Material”:
Arquivo “Apuração 2012”:

Arquivo “Apuração 2013”:

Ou na coluna “Fornecedor” : “BRU COMPRESSORES LTDA, CENTRO DE
TREINAMENTO SENAI –LENCOI, TOLEDO BRASIL IND. BALANÇAS LTDA.
Estão relacionados no anexo “ Glosas Serviços Set12 a Fev13 e Abr13”.
4.3. Despesas de Energia Elétrica e Térmica
Foram glosadas as despesas de energia elétrica adquirida das empresas
Açucareira Zillo Lorenzetti S/A, onde está instalada a filial produtora de
biogirin conforme anexo “ Glosas Energia Elétrica Set12 a Fev13 e Abr13”.
4.4. Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado.
Arquivo “Apuração 2012”:
Encargos de Depreciação: as glosas foram feitas nos bens identificados
como Instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros pertencentes
aos centros de custos: Análise e controle químico, Sistema de água e
efluentes, Casa de bombas, Laboratório de controle e Pesquisa e
desenvolvimento – biorigin. “Apuração 2013” - as glosas foram feitas nos
bens identificados como Instalações, máquinas, equipamentos, veículos e
outros pertencentes aos centros de custos:

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
10
Anexo “Glosas Depreciação Set12 a Fev13 e Abr13”.
Aquisição – Arquivo “Apuração 2012” : glosadas as aquisições identificadas
como bens do grupo instalações, máquinas, equipamentos, veículos e
outros apropriados nos centros de custos: Veículos maquinas e
equipamentos, Faturamento e expedição, Saúde e segurança do trabalho,
Sistema de efluentes (vinhaça), Armazenagem de açúcar cristal,
Armazenagem de álcool, Analise e controle químico, Sistema de agua e
efluentes, Casa de bombas, Laboratório de controle, Administrativo
operações e Centro de distribuição_uqt. Anexo “Glosas Aquisição
3Trim2012”.
Arquivo “Apuração 2013”: glosadas as aquisições identificadas como bens
do grupo instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros
apropriados nos centros de custos:

Anexo “Glosas Aquisição Set12 a Fev13 e Abr13”.
Apresenta um quadro demonstrativo com os valores totais das bases de
cálculo glosadas:

A seguir, em tópico intitulado “5. Saldo Credor”, informa:
O total de crédito solicitado refere-se à previsão legal do artigo 3o da Lei
12.859 de 10/09/2013, conversão da Medida Provisória no 613 de
07/05/2013:
“Art. 3o O saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras
ou produtoras de álcool na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, existente na data de publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de
maio de 2013, poderá, nos termos e prazos fixados em regulamento:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
11
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria”.
O Decreto no 8.212 de 21/03/2014 regulamentou os créditos presumidos
de PIS e Cofins na comercialização do álcool, previstos no artigo 1o da Lei
12.859/2013, e também, os créditos apurados na produção do álcool de
acordo com os artigos 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, previstos no
artigo 3o da Lei 12.859/2013. A Instrução Normativa RFB no 1.490 de
15/08/2014 incluiu o artigo 29-C na IN RFB no 1.300/2012, normatizando o
ressarcimento dos créditos apurados na produção do álcool, créditos objeto
desse pedido de ressarcimento.
“Art. 29-C. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá ser objeto de ressarcimento.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1490, de 15 de agosto de
2014)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente
poderá ser efetuado:(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1490,
de 15 de agosto de 2014)
I - relativamente aos créditos apurados até 31 de dezembro de 2011, a
partir de 24 de março de 2014; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1490, de 15 de agosto de 2014)
II - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2012 e 8 de maio de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2015.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1490, de 15 de agosto de
2014)
§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser
solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores,
contados da data do pedido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1490, de 15 de agosto de 2014).”
A apuração do saldo credor objeto desse pedido de ressarcimento, ou seja,
créditos do álcool produzido no mercado interno apurados de acordo com o
artigo 3o da Lei 10.637/2002, no período de 01/01/2012 a 08/03/2013,
com direito à ressarcimento, dispostos na forma do artigo 29-C da IN RFB
no 1.300/2012 deu-se da seguinte forma:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
12
O percentual do álcool comercializado no mercado interno foi obtido
através das receitas com a comercialização do álcool tributado no mercado
interno (arquivo “Indice de Rateio.xls” – linha 10) e o total das receitas não
cumulativas (arquivo “Indice de Rateio.xls” – linha 38):

A base de cálculo desses créditos mensais são os valores informados pela
empresa nas planilhas “2012” do arquivo “Apuração 2012.xlsx” e “2013” do
“Apuração2013.xlsx”, listados no quadro do item “2. Base de cálculo dos
créditos”, com a dedução das glosas apuradas pela fiscalização no quadro
do item “4.5 – Totais das glosas”, desse relatório. Sobre essas bases foi
aplicado o percentual referente ao álcool comercializado no mercado
interno.

Dos créditos mensais apurados, do artigo 3o da Lei 10.833/2003 referente
ao álcool comercializado no mercado interno deduz-se os créditos utilizados
obtendo-se o saldo final passível de ressarcimento.
No arquivo “Síntese 2012 a 2014”, anexo deste termo, estão apresentadas
as apurações dos créditos e dos saldos feitas pela fiscalização para o
período da ação fiscal nas planilhas “Créditos” e “Saldos”. Na planilha
“Créditos” partiu-se das informações das bases de cálculo apresentadas nos
arquivos fornecidos pela empresa “Apurações 2012”, “Apurações 2013” e
Apurações 2014”, deduziu-se as glosas apuradas, calculando-se os créditos
de PIS e Cofins. Na planilha “Saldos” constam os créditos ressarcíveis
incluídos em pedidos de ressarcimentos já homologados, os que estão para
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
13
conclusão de análise neste momento, juntamente com os créditos
dedutíveis, a apuração das diferenças dos créditos com as contribuições
devidas e o saldo acumulado, mensalmente.
O saldo inicial de Cofins, em janeiro de 2012 foi o acima encontrado com
base no procedimento realizado para o ano de 2.011. Nos meses de
janeiro/2012 a março/2012 os créditos dedutíveis não foram suficientes
para suportar o saldo inicial e as contribuições devidas resultando em
valores devedores de contribuição. Não houve a utilização de créditos
ressarcíveis, vinculados à receita de exportação, por eles já terem sidos
homologados anteriormente à realização dessa apuração, no pedido de
ressarcimento do 1o trimestre de 2012. Dessa forma esses valores estão
sendo lançados em auto de infração.
A partir de agosto/2014 os créditos dedutíveis mais o saldo anterior
acumulado não são suficientes para compensação com as contribuições
devidas. Assim, parte dos créditos vinculados à receita de exportação foi
utilizada para suportar as diferenças mensais negativas.
Em dezembro/2014 não restou saldo de créditos de Cofins. Os créditos
previstos no artigo 3o da Lei 12.859/2013, que permite o ressarcimento dos
saldos credores dos créditos vinculados à receita tributada no mercado
interno na venda de álcool, existente em 07/05/2013, regulamentado na IN
RFB no 1.300 – artigo 29-C, com pedido de ressarcimento protocolado em
19/03/2015, em formulário, estão sendo indeferidos pela inexistência de
saldos credores.

Por fim, apresenta suas conclusões:
A empresa solicita R$ 3.728.672,77 de saldo de créditos previstos no artigo
3o da Lei 12.859/2013 de Cofins, nesse pedido de ressarcimento. A
fiscalização apurou que todo o crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno desse período foi utilizado para dedução das contribuições
apuradas mensais, não havendo créditos a serem ressarcidos.
Informa ainda que:
Este Termo está sendo enviado à SAORT/DRF BAURU, para emissão do
despacho decisório, sendo que a empresa poderá apresentar sua
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
14
manifestação de inconformidade após o recebimento e ciência desse
despacho.
O presente Termo de Verificação Fiscal, juntamente com os anexos, está
sendo enviado pela fiscalização à empresa em meio digital gravado em
mídia não regravável – CD, autenticados no SVA (Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais) para ciência do resultado da ação fiscal
neste processo. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional, ao realizar
verificações posteriores, cobrar o que for devido em razão dos fatos,
circunstâncias e elementos não verificados e/ou não conhecidos nessa
oportunidade. E para constar e surtir os efeitos legais encerra-se o presente
procedimento fiscal e lavra-se o presente Termo, cuja ciência se dará pela
via postal – AR (Aviso de Recebimento).
Às fls. 178/270 a fiscalização juntou planilhas nas quais estão relacionados
todos os itens que foram glosados. Juntou também, por meio do Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 271, a planilha eletrônica
denominada “SÍNTESE 2012 A 2014” na qual apresenta as utilizações e
saldos de créditos mencionados no item “5. Saldo Credor” do Termo de
Verificação Fiscal.
A contribuinte foi cientificada do Termo de Verificação Fiscal em
22/06/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR, de fls. 272/273, e do
Despacho Decisório em 26/07/2016 (AR de fl. 282). No dia 25/08/2016, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 285/343,
acompanhada de documentos (fls. 344/383).
Após breve introdução denominada “DOS FATOS”, na qual refere-se a seu
objeto social, ao direito ao ressarcimento do PIS e da Cofins após a
compensação com os valores devidos no mercado interno, ao pedido de
ressarcimento tratado no presente processo e ao Despacho Decisório nele
proferido, alega, como preliminar, a tempestividade de sua manifestação
de inconformidade.
Ainda em preliminares, em subtópico intitulado “2.2 - Da Nulidade da
dedução dos créditos das contribuições devidas no mês”, afirma
(destaques no original):
Inicialmente, importa mencionar que a i. Fiscalização informa, no tópico 3.4
“Créditos deduzidos das contribuições devidas no mês”, do Termo de
Verificação Fiscal, que:
“Em procedimento realizado anteriormente, com despacho decisório nos
pedidos de ressarcimentos dos créditos vinculados à receita de exportação,
referentes aos quatro trimestres de 2011, houve o deferimento parcial
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
15
destes créditos. Constaram nas Informações Fiscais, contidas nos
respectivos processos de ressarcimento, a apuração dos créditos vinculados
à receita não tributada no mercado interno e à receita tributada no
mercado interno, resultando em saldos devedores no final de 2011.
Também foi informado que saldo do crédito presumido poderá ser abatido
desse saldo devedor.”
O saldo da COFINS apurado pela i. Fiscalização, em 01.01.2012, foi de R$ -
428.308,54 (quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e oito reais e
cinquenta e quatro centavos).
A i. Fiscalização apresentou juntamente com o Termo de Verificação Fiscal,
o arquivo “Síntese 2012 a 2014”, onde apresenta as apurações dos créditos
e dos saldos em duas planilhas (“Créditos” e “Saldos”). A planilha Créditos
apresenta as informações das bases de cálculo apresentadas nos arquivos
fornecidos pela empresa “Apurações 2012”, “Apurações 2013” e
“Apurações 2014”. Na planilha “Saldos” foram incluídos os créditos
ressarcíveis dos pedidos de ressarcimento já homologados, os que estão
ainda estavam sob análise, juntamente com os créditos dedutíveis, a
apuração das diferenças dos créditos com as contribuições devidas e o
saldo acumulado, mensalmente.
Ocorre que, o próprio Termo de Verificação informa que o saldo inicial de
01.01.2012, foi encontrado com base no procedimento realizado para o
ano de 2011. Procedimento esse para o qual já foram concluídos os
trabalhos de fiscalização, contando, inclusive, com a instauração do devido
processo legal administrativo, o qual foi objeto de Manifestação de
Inconformidade por parte do contribuinte, tudo isso conforme comprovam
os documentos em anexo (Despachos decisórios e cópia dos protocolos das
correspondentes manifestações de inconformidade - doc. 3).
Causa grande estranheza o fato de que tais créditos dedutíveis em
momento algum foram mencionados nos despachos decisórios do referido
ano de 2011.
E, o fato de não ter sido incluído nos despachos decisórios de 2011, mas
apenas nos períodos ora analisados, é de suma importância, uma vez que
não foi dado ao contribuinte a chance de defender-se quanto a origem do
sando(sic) negativo apurado pela i. Fiscalização em 01.01.2012.
Alega a i. Fiscalização que o saldo inicial acima citado foi encontrado com
base nos procedimentos realizados para o ano de 2011. Mas se assim o foi,
então qual o motivo para negar à Manifestante o direito de defesa no
prazo devido?
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
16
Não há como, no presente despacho decisório, referente ao último
trimestre do ano de 2014, surpreender a Manifestante com um débito do
qual sequer se demonstra a sua origem.
Ou seja, segundo a i. Fiscalização, esse saldo de PIS no montante de R$ -
428.308,54 é proveniente dos procedimentos realizados para o ano de
2011, mas, exatamente que procedimentos? De quais glosas ele se origina
exatamente? Tais informações, de suma importância do ponto de vista
legal, não estão presentes.
As fundamentações de fato e de direito defendidas pela i. Fiscalização para
as glosas do ano de 2014 estão presentes no presente despacho decisório,
mas as glosas que originaram o valor ora exigido, referente ao ano de 2011
não estão presentes, impossibilitando, desta forma que a Manifestante
exerça o seu direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório.
Não basta a i. Fiscalização citar em seu Termo de Verificação Fiscal a
existência de um valor controverso relativo a um período anterior ao
daquele objeto da análise atual. Ou seja, há no presente despacho decisório
omissão grave quanto a própria existência do mesmo, de forma que se
torna impossível para a Manifestante exercer seu direito de defesa, como já
se pronunciou por diversas vezes o próprio CARF:
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES E/OU INCORREÇÕES NA
DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. NÃO APLICABILIDADE TESE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O
Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar de forma clara e
precisa todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito previdenciário, indicando precisamente o fato
gerador do tributo, o sujeito passivo, a base de cálculo e a matéria
tributável, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório.
(Câmara
Superior
de
Recursos
Fiscais;
Processo
35301.009002/200496; Acórdão 9202002.966 – 2a Turma)
Além do flagrante prejuízo causado à Manifestante nos termos do artigo
142 do CTN, concorre também para a nulidade nas deduções realizadas nos
períodos em questão o fato de que estas teriam sido, como já foi dito
anteriormente, originárias de período já fiscalizado e também já objeto de
Manifestação de Inconformidade.
Determina o art. 10 do Dec. 70.235/1972 que o auto de infração “conterá
obrigatoriamente”, dentre outros, “a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável”. Exige a Lei 9.784/1999, de seu turno, que devam ser
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
17
observadas nos processos administrativos também “as formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos administrados” (art. 2o, VIII) e que os
atos administrativos “deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos” quando “neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses”, “imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções” ou
“decidam recursos administrativos” (art. 50, caput, I, II e V), sendo que a
motivação “deve ser explícita, clara e congruente” (art. 50, § 1o).
É necessário que a fiscalização tenha certeza inequívoca da sua motivação
legal para que só assim o contribuinte possa exercer o contraditório e a
ampla defesa, conhecendo, afinal, os exatos motivos que levaram a
Administração a atuar e, assim, podendo impugná-los adequadamente.
Ademais, o art. 146 do CTN, impõe que qualquer modificação nos critérios
jurídicos do lançamento somente poderá ser efetivada para atos futuros:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução. (Sem grifos no original).
Essa regra, que também pode ser usada de forma subsidiária para os
Despachos Decisórios, ou qualquer outra forma de decisão no âmbito
administrativo, deriva dos princípios maiores da irretroatividade da lei e da
segurança jurídica, impedindo que o contribuinte seja surpreendido com
alterações de entendimento por parte da Administração, em relação a atos
passados.
Há diversos julgados anulando decisões que haviam alterado os
fundamentos do lançamento, como se observa, dentre outros, dos
seguintes acórdãos:
“Lançamento tributário. Inovação. Impossibilidade. É insubsistente a
parcela de crédito tributário, tida como ‘mantida’ pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em
elementos não considerados no lançamento original” (Ac 105-16.834, j.
22.01.2008).
“Processo administrativo fiscal. Inovação. Impossibilidade. O dever-poder
de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe
sendo permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob
pena de transposição de sua competência legal” (Ac 103-22.569, j.
27.07.2006).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
18
“Erro na motivação do lançamento. Impossibilidade de ajuste pela
autoridade julgadora. À autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de
Contribuintes) não é permitido ajustar o lançamento, ainda que na
motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe competência
para tanto e também por implicar cerceamento do direito de defesa” (Ac
108-09.256, j. 28.03.2007).
O § 3o do art. 18 do Dec. 70.235/1972 admite que nos casos de omissões ou
inexatidões que resultem em agravamento da exigência inicial possa haver
a lavratura de novo auto de infração, mas isso nos casos em que a
autoridade fiscal não tinha conhecimento total dos fatos, o que não é o
caso ora sob análise, uma vez que está escrito no Termo de Verificação
Fiscal que:
“O saldo inicial de Cofins, em janeiro de 2012 foi o acima encontrado com
base no procedimento realizado para o ano de 2.011”.
Ou seja, não se trata de fato novo ou desconhecido da i. Fiscalização, a qual
tinha o dever de ter informado tal fato já por conta dos Despachos
Decisórios do ano em questão, dando ao contribuinte a chance de
apresentar Manifestação de Inconformidade, ou seja, de se defender dos
fatos motivadores das deduções realizadas.
Destaque-se, outrossim, que o art. 145 do CTN, que regula a hipótese de
revisão do lançamento, admite-a apenas para os casos previstos no art.
149 do mesmo Código:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
19
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública.
Percebe-se pela leitura do artigo 149 que nenhuma das hipóteses se
amolda ao caso ora sob análise, ou seja, não existe justificativa plausível
para a dedução do saldo Cofins apresentado no presente Termo de
Verificação Fiscal, originárias de um procedimento fiscalizatório para o ano
de 2011, o qual já foi inclusive encerrado mediante Despacho Decisório e
nenhuma menção a este fato havia.
Assim sendo, a pretensão da i. Fiscalização trazida no tópico 3.4 de seu
Termo de Verificação Fiscal deve ser declarada nula, importando na não
aplicação das deduções realizadas pela i. Fiscalização, sob pena de não
apenas estar se desrespeitando o Código Tributário Nacional e a legislação
que rege os atos administrativos, mas também o Princípio Constitucional da
Ampla Defesa e do Contraditório consolidados em nossa Constituição
Federal.
Em novo subtópico, “2.2.1 – Quanto ao Mérito das Deduções”, diz
(destaque no original):
Em relação à análise do mérito das deduções citadas no item acima,
oriundos, segundo informa o Termo de Verificação Fiscal do processo em
epígrafe, esta análise se torna totalmente prejudicada, uma vez que não
estão descritos neste processo administrativo as razões que fundamentam
a atitude tomada pela i. Fiscalização.
No entanto, apenas para deixar nítido que são discutidas em outro
processo, a ora Manifestante apresenta cópia dos Despachos decisórios e
cópia
dos
protocolos
das
correspondentes
manifestações
de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
20
inconformidade (doc. 03) referentes às glosas realizadas pela i. Fiscalização
para o ano de 2011, onde restam devidamente demonstradas as razões de
fato e de direito pelas quais tais glosas são insubsistentes, bem como, da
validade de todos os créditos de Pis e Cofins objeto de análise.
No tópico seguinte, “3. DO DIREITO”, que divide em vários subtópicos,
discorre inicialmente sobre o que chama de “princípio da não
cumulatividade para o PIS e a Cofins”. No subtópico seguinte, “3.2. Do
conceito de insumos”, discorre sobre referido conceito, contesta o
conceito de insumo estabelecido pela Receita Federal em instruções
normativas, que considera restritivo, e defende um conceito mais amplo.
Discorre exaustivamente sobre o tema, citando doutrina e jurisprudência, e
conclui:
Sendo assim, é certo que no caso de empresa industrial, o crédito de
PIS/COFINS não se restringe aos insumos empregados diretamente na
produção ou àqueles descritos na legislação de regência. Todos os créditos
decorrentes de custos ou despesas incorridas na produção e venda do
produto, apurados na forma prevista nos artigos 3o, das Leis 10.637/02 e
10.833/03, são passíveis de ressarcimento.
É de se concluir, portanto, que o termo “insumo” utilizado para o cálculo do
PIS e COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os
custos e despesas operacionais da pessoa jurídica. (destaques no original)
Em novo subtópico, “3.3. Das glosas efetuadas”, refere-se inicialmente aos
fundamentos apontados pela fiscalização para as glosas, menciona alguns
itens sobre os quais recaíram as glosas, e descreve de forma resumida “o
processo de fabricação e armazenagem do açúcar e a produção de álcool”.
Apresenta fluxogramas de seu processo produtivo e conclui (destaque no
original):
É perceptível que, desde a recepção da cana-de-açúcar até a
comercialização do álcool, do açúcar e da levedura, diversas etapas são
vislumbradas no processo de produção, tornando necessária a verificação
de todos os dispêndios efetivamente incorridos, valendo-se da sistemática
não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, bem como da essencialidade dos
insumos aplicados no processo de fabricação de produtos destinados a
venda, para o reconhecimento do direito creditório da Manifestante. Dessa
forma, conforme será demonstrado nos tópicos a seguir, não há como
restringir o conceito de insumos as diversas fases/operações do processo
produtivo da Manifestante, como o fez a i. fiscalização, uma vez que é
necessário considerar todos os gastos inerentes à atividade econômica
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
21
empresarial uma vez que são imprescindíveis para a formação dos produtos
destinados à venda.
Em subtópico intitulado “3.3.2.1. Dos produtos químicos utilizados para o
tratamento da água – Processo produtivo do açúcar e do álcool”, observa
que a fiscalização não considerou como insumos os produtos químicos
utilizados no tratamento da água, sulfato de alumínio e soda. Registra que,
conforme demonstrado no tópico anterior, e ainda, conforme esclarecido
durante a ação fiscal, necessita tratar a água antes de utilizá-la em seu
processo produtivo. Descreve o processo de tratamento da água, reitera
sua importância e conclui:
Como se pode verificar, a Manifestante não pode utilizar a água do modo
como se apresenta na natureza ou extraída de tanques próprios. Ela
precisa, antes de tudo, tratar referido insumo para que ela seja utilizada na
sua forma mais pura, tudo com a finalidade de garantir a qualidade do
produto a ser elaborado. Por essa razão, o tratamento da água é de suma
importância.
O Sr. Auditor fiscal quer fazer crer que os produtos químicos utilizados
nessa etapa de tratamento não fazem parte do processo produtivo da
empresa, posto que, em suas palavras, “Não foram considerados insumos
os produtos químicos utilizados no tratamento da água, principalmente
sulfato de alumínio e soda (procedimentos de tratamento da água), já que
o insumo direto utilizado na produção da água é a água tratada. Entende-
se que esses produtos químicos são insumos para o tratamento da água e
não insumo para industrialização dos produtos destinados a venda.
Neste sentido, referida posição se demonstra em total descompasso com a
realidade dos fatos, bem como com o atual entendimento dos Tribunais
conforme já demonstrado.
Discorre, a seguir, sobre “a imprescindibilidade do Tratamento da Água em
Relação ao Processo Produtivo”, observando, entre outros aspectos da
questão, que:
O funcionamento das caldeiras é seguro, desde que as empresas respeitem
os conceitos da Termodinâmica envolvidos na operação e efetuem à risca
os procedimentos de Tratamento da água de Caldeiras e tubulações e
Norma Regulamentadora No 13, tudo isso a fim de evitar problemas que
podem, inclusive, levar a explosão do equipamento.
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
22
Isso porque a falta de tratamento adequado da água causará as temidas
incrustações (vide imagem abaixo), principal causa de acidentes de nível
grave em caldeiras, conforme se verá a seguir: (destaques no original)
Apresenta imagem de tubulação com incrustações, discorre sobre as
incrustações e seus efeitos nas caldeiras e nas tubulações, que incluem o
risco de explosões, e conclui (destaques no original):
Por todos os motivos acima, a Manifestante é obrigada a manter um centro
de tratamento da água justamente por ela representar um insumo de
relevância no seu processo produtivo, seja para a produção do vapor, seja
na produção de energia elétrica.
Sem o efetivo tratamento, a água em seu estado natural, não poderia ser
utilizada. Portanto, são insumos imprescindíveis para o processo produtivo
e, de acordo com a nova interpretação do CARF – Conselho de
Contribuintes e Recursos Fiscais, os insumos assim considerados dão direito
ao crédito do PIS e da Cofins, não havendo a necessidade de haver o
contato com o produto, definição esta que se utiliza apenas nos casos
tratados pela legislação do IPI e que não se aplicam ao caso em tela.
Desta feita, as glosas referentes aos produtos químicos (sulfato de alumínio
e soda) merecem ser canceladas, uma vez que são considerados insumos
para o processo produtivo da Manifestante.
Em novo subtópico, “3.3.2.2. Dos combustíveis utilizados – Óleo Diesel”,
contesta as glosas sobre referido combustível. Diz que o óleo diesel deve
ser considerado como insumo, pois “é o combustível utilizado em
máquinas no processo produtivo, principalmente na pá carregadeira usada
na movimentação da biomassa (bagaço) que serve para a futura geração
de vapor”, o qual, por sua vez, “é empregado em toda usina como nas
turbinas da moenda, exaustores, tubos geradores, fábrica de álcool, açúcar
e fábrica de levedura”. Transcreve ementas de acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, e de Solução de Consulta, e
conclui:
Por essa razão, tratando-se de insumo utilizado no maquinário da empresa,
sendo que essas máquinas fazem toda a movimentação de outros materiais
que servirão de insumo para a produção do vapor (energia utilizada nas
máquinas produtoras da empresa), de vital importância o reconhecimento
do crédito, posto que, diretamente ligado ao processo produtivo da
Manifestante.
Desta feita, igualmente merecem ser canceladas as glosas quanto a esse
ponto.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
23
No subtópico seguinte, “3.3.2.3 Da glosa sobre materiais de embalagem”,
menciona os itens que foram glosados e os fundamentos da fiscalização
para as glosas, diz que “todas as embalagens fazem parte do processo de
armazenamento e transporte do produto” e não retornam para a empresa;
sendo assim, “fazem parte do produto final”. Para o transporte e a
comercialização de seus produtos, acrescenta, “é necessário efetuar a
proteção, realizada por meio de insumos adquiridos para esta finalidade,
tais como container big bag, pallet de madeira, caixa de papelão e filme
polietileno”. Prossegue:
A maioria dos materiais utilizados para a embalagem do produto final, seja
para o transporte ou para a apresentação, são compostas de adesivos
(aditivos importantes usados para fins funcionais da embalagem como o
seu selamento), o papel (chapa de papelão, que consiste em uma das
formas mais econômicas e versáteis de embalagem) entre outros produtos
que compõe a embalagem do produto final da empresa, os pallets
normalmente utilizados para o transporte também não retornam para a
Manifestante.
Desta maneira, tendo em vista que as embalagens realizadas pela
Recorrente são adequadas para determinar a vida do produto, se faz a
adequação das embalagens aos seus produtos. É de suma importância a
verificação de suas características mecânicas bem como sua estabilidade
com relação ao produto embalado, a fim de garantir a integridade daquilo
que está dentro da embalagem.
Invoca Solução de Consulta proferida em situação que considera análoga,
cita decisão do CARF e conclui:
No caso da Manifestante, tais insumos são de vital importância para
transporte das leveduras, sendo que, como se denota da Solução de
Consulta e a decisão do CARF citadas anteriormente, o próprio órgão
julgador federal já utiliza o mesmo entendimento adotado pela
Manifestante, eis que a maioria dos materiais utilizados para a
embalagem, seja para o transporte ou para a apresentação, é composta
por insumos importantes usados para fins funcionais da embalagem e que
consistem em formas mais econômicas e versáteis de embalagem,
compondo a embalagem do produto final da empresa, destinado à
exportação.
Os insumos adquiridos para a confecção das embalagens participam do
produto eis que esses necessitam ser devidamente embalados, com
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
24
materiais que possam garantir a integridade da mercadoria que seguirá até
a próxima etapa de produção, garantindo assim a qualidade da mesma.
Outro ponto importante que merece destaque, é que não há quaisquer
vedações na legislação atinente ao creditamento do PIS e da Cofins que
impeça o aproveitamento dos créditos sobre as embalagens dos produtos
comercializados pela Manifestante, fato esse de bastante relevância, uma
vez que não pode a Secretaria da Receita Federal legislar sobre o
impedimento de tal crédito, se esse não tiver expressamente descrito em
lei.
Por tais razões, os materiais de embalagem utilizados pela Recorrente
caracterizam-se como insumos passíveis de creditamento do PIS e da
Cofins, à medida que fazem parte do processo produtivo da empresa,
garantindo a qualidade da mercadoria por ela transportada.
Passando às glosas relativas aos serviços utilizados como insumos, trata
inicialmente dos Serviços de Hidrojateamento. Menciona os fundamentos
apontados pela fiscalização e alega:
O hidrojateamento em usinas é um serviço de estrema importância dentro
do processo produtivo. Nele usa-se a pressão para limpar e retirar as placas
de resíduos, tais como crostas de resina, açúcar, concretos e iodos.
O equipamento de hidrojateamento mantém a fábrica funcionando em sua
plena eficiência, eliminando quaisquer obstruções.
Esse serviço é utilizado, por exemplo, no exaustor do secador, caixas de
evaporação da fábrica de açúcar, entre outros.
Cita solução de consulta e conclui:
Nesse ponto há grande afinidade entre o serviço de hidrojateamento e o
processo de tratamento da água. Faz-se absolutamente necessário o
tratamento da água que abastece a caldeira e que, na forma de vapor,
transita pelas tubulações da indústria. Assim também se dá com o
hidrojateamento, o qual se faz necessário para garantir que as tubulações e
os equipamentos mais importantes e delicados do processo produtivo
possam funcionar de forma devida.
Assim, em homenagem ao princípio da essencialidade, igualmente devem
ser mantidos os créditos referentes aos serviços de hidrojateamento.
Contesta, a seguir, as glosas relativas a serviços de transporte interno,
dizendo que (destaques no original):
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
25
Em relação ao transporte interno, glosado pela i. Fiscalização sob o
argumento de que se tratam de mero transporte de produto acabado
(açúcar, levedura, entre outros) e dos insumos (álcool, bagaço, palha, entre
outros), tais glosas não podem prevalecer.
Referida movimentação compõe o custo do processo produtivo da
Manifestante, eis que se tratam de movimentação de insumos que servirão
para compor o seu produto final.
Ou seja, o que se quer demonstrar é que os serviços prestados acima
citados foram empregados exatamente no processo produtivo da
Manifestante, os quais foram contratados dentro do contexto da legislação
que garante o direito ao crédito do PIS e da COFINS, uma vez que, no caso
de despesas com fretes e armazenagem, a lei é clara em assegurar o
desconto dos créditos:
(...)
Ora, uma vez que os requisitos legais estão preenchidos, há que se garantir
à Manifestante o direito aos créditos de PIS e da COFINS face os serviços
que lhe foram prestados, independentemente se o frete ocorreu dentro ou
fora de seus estabelecimentos, ou se não foram empregados em operações
de venda.
Cita jurisprudência administrativa e conclui:
Diante dos fatos e fundamentos expostos, percebe-se que, não pode a
fiscalização limitar o direito de crédito da Manifestante sob o argumento
de aplicação do artigo 3o da Lei 10.833/2003, pois ainda que tal dispositivo
possa trazer alguma limitação ao direito de crédito em transferências
(fretes) relativos a vendas de produtos no mercado interno, esta seria
também ilegal face ao conceito de bens e serviços trazidos no próprio bojo
da Lei 10.833/2003.
Portanto, de suma importância os serviços de movimentação de matérias-
primas dentro de seu parque industrial e que enquadram-se como custos de
sua produção, pois, são necessários a percepção de suas receitas,
enquadrando-se no conceito de insumos passíveis de geração de créditos.
Inicia novo subtópico, “3.3.3.3. Serviços de Transporte de Torta de Filtro”.
Diz que a torta de filtro “é um importante resíduo da indústria
sucroalcooleira proveniente da filtração do caldo extraído das moendas no
filtro rotativo”, informa que a mesma “é constituída de cerca de 1,2 a 1,8%
de fósforo e cerca de 70% de umidade”, sendo “importante para garantir a
brotação da cana em plantios feitos em épocas de inverno nas Região Sul e
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
26
Sudeste”. Deste modo, “é extremamente importante para o processo
produtivo das usinas”, eis que, sendo “derivado do próprio processo
industrial, representa um elevado fator diferencial do ponto de vista
competitivo em relação ao mercado”. Este fator, por si só, justificaria as
despesas com seu processamento e transporte, os quais também são
necessários “do ponto de vista ambiental”. Além disso, seu uso aumenta a
fertilidade do solo, reduz o uso de fertilizantes químicos e reduz a
necessidade de captação de água para irrigação. Conclui:
O que já foi uma “grande dor de cabeça” para usinas e ambientalistas,
tornou-se um enorme aliado do meio ambiente, reduzindo o uso de agentes
químicos, muitos deles importados.
Mas, mesmo assim, a fiscalização e o controle sobre a fertirrigação são
constantes e as empresas do setor sucroalcooleiro necessitam seguir à risca
todas as determinações técnicas essenciais para garantir a sustentabilidade
ambiental.
Assim, resta demonstrado não apenas a essencialidade dos serviços
empregados no tratamento e transporte da torta de filtro, bem como a sua
necessidade do ponto de vista ambiental, o que justifica a tomada de
crédito por parte da Manifestante.
Em novo subtópico, “3.3.3.4. Serviços de Análise Técnica e Manutenção de
Balanças”, menciona o motivo alegado pela fiscalização para as glosas e
sustenta:
A análise técnica é o termo utilizado pela Manifestante para descrição do
material utilizado no sistema da empresa e os serviços em questão são de
manutenção na indústria. Por fim, em relação a manutenção das balanças,
este serviço dispõe a manutenção das balanças de cana de açúcar e/ou do
produto acabado. Tais fatos se comprovam na Descrição do Processo de
Açúcar, itens 1.1 e 1.30 em anexo.
As balanças são parte muito importante dentro do processo produtivo,
sendo utilizadas não apenas no controle de peso na entrada de matéria-
prima e na saída dos produtos acabados, mas também como parte
fundamental no processo de análise da cana-de-açúcar (dentro do
laboratório), ou durante o próprio processo produtivo ao servirem para
dosar a quantidade de insumos (antibióticos, bactericidas, produtos
químicos e etc.) a ser adicionados ao caldo nas inúmeras fases do processo
produtivo.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
27
Aliás, é necessário reforçar que a Manifestante dispõe de laboratórios nos
quais são realizadas as análises para controle de qualidade do processo de
fabricação do açúcar, do álcool e levedura.
Ademais, os laboratórios realizam análise para que se identifique os
principais parâmetros de composição da matéria-prima para, com base
nesses dados, serem efetuados os procedimentos necessários para o
correto processamento, visando a extração da maior quantidade possível
de sacarose para a conversão em açúcar, álcool e levedura.
Dessa forma, evidencia-se a importância dos laboratórios ao processo
produtivo da Manifestante, tanto para o controle de qualidade, como para
o controle do crescimento da população microbiana e, mesmo, garantia da
segurança das operações.
Cita jurisprudência administrativa e conclui:
Como visto, tanto a manutenção das máquinas e equipamentos (balanças),
quanto os serviços de análise prestados para a Manifestante encontram
guarida na legislação do PIS e da COFINS na medida em que são utilizadas
durante o processo produtivo da empresa, sem a qual, a Manifestante não
poderia garantir a qualidade dos produtos, ou mesmo a sua eficiência ou
aumentar a vida útil.
Por essa razão, os créditos oriundos desses serviços devem ser
reconhecidos.
No subtópico seguinte, “3.3.4. Da Glosa das Despesas de Energia Elétrica”,
contesta as glosas sustentando, basicamente, que o motivo apontado pela
fiscalização para tais glosas não encontra respaldo na legislação de
regência. Diz que “a energia elétrica é despesa necessária à atividade da
Manifestante”, transcreve o art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, e conclui:
Desta forma, com base no disposto em lei acima, devem ser mantidos os
créditos relativos às despesas de energia elétrica adquirida de produtor
independente, anterior à 01/02/2014.
Inicia novo subtópico, “3.3.5. Da Glosa dos Encargos de depreciação ou
aquisição sobre bens do ativo imobilizado”, no qual menciona as glosas
efetuadas pela fiscalização e afirma (destaques no original):
Aduz o Sr. Fiscal que referidos bens estão vinculados a centros de custo não
relacionados à produção.
Conforme já amplamente demonstrado, os bens e serviços utilizados de
forma direta ou indireta no processo produtivo, desde que estejam
enquadrados no princípio da essencialidade já pacificado no CARF e na
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
28
maioria dos Tribunais brasileiros, ou seja aqueles imprescindíveis e
essenciais ao seu processo produtivo, sem os quais não haveria produção
do açúcar, do álcool e da levedura, fazem jus ao crédito do PIS e da COFINS.
Por essa razão, não subsistem as glosas efetuadas pela i. Fiscalização com
relação aos Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens
do Ativo Imobilizado da Manifestante.
Como amplamente demonstrado na presente manifestação, os bens do
ativo imobilizados em epígrafe estão diretamente ligados ao processo
produtivo da Manifestante, passíveis, portanto, de aproveitamento de
crédito de PIS/COFINS.
É o caso os centros de custos de “Análises e de Controle Químico”, ou o
“Laboratório de Controle”.
Conforme já discorrido anteriormente, consta no Laudo do Processo
Produtivo, os laboratórios e as análises neles realizadas são de extrema
importância para o controle de qualidade do processo de fabricação do
açúcar, do álcool e da levedura.
Ademais, os laboratórios realizam análise para que se conheçam os
principais parâmetros de composição da matéria-prima para, com base
nesses dados, serem efetuados os procedimentos necessários para o
correto processamento, visando a extração da maior quantidade possível
de sacarose para a conversão em açúcar, álcool e levedura.
Dessa forma, evidencia-se a importância dos laboratórios dentro do
processo produtivo, seja para o controle de qualidade, seja para o controle
do crescimento da população microbiana, motivo pelo qual os créditos
glosados referentes aos bens adquiridos ou depreciados devem ser
mantidos.
Já outros centros de custos como o “Saúde e segurança do trabalho”, no
qual foram glosados itens tais como os relacionados a sistemas de bloqueio
de fontes de energia, mesmo não estando em conformidade com o critério
utilizado pela fiscalização, não podem ser objeto de glosa.
A Segurança e Saúde do Trabalho não apenas é uma necessidade do ponto
de vista tanto da continuidade do processo produtivo, quanto do ponto de
vista dos trabalhadores e decorre não de um capricho da Manifestante,
mas sim de imposição legal.
No caso específico, o procedimento está normatizado conforme item 10.5
da Norma Regulamentadora (NR 10).
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
29
Dessa forma, diante da essencialidade dos equipamentos em questão no
desenvolvimento das atividades produtivas, resta caracterizado o direito
creditório da Manifestante com relação a tais bens. Aliás, é digno de nota
que a aquisição e o fornecimento de equipamentos que promovam a
segurança e a saúde no trabalho é tão essencial para a produção praticada
por qualquer contribuinte brasileiro, que em caso de descumprimento, a
atividade empresarial será embargada por fiscais do Ministério do Trabalho
e Emprego, razão pela qual a essencialidade é indiscutível. Logo, a geração
de créditos pela aquisição de tais equipamentos deveria ser incentivada e
não cerceada pela zelosa fiscalização. Mirabile dictu!!!
Em relação às glosas realizadas nos “Sistemas de Efluentes” e “Casa de
Bombas”, o próprio CARF considera devida a tomada dos créditos
relacionados aos dispêndios que a empresa incorre para remover ou tratar
os resíduos do processo industrial, vide Acórdão 3403-002.139, de
25.04.2013, ou o Acórdão 9303-001.035, de 23.08.2010.
(...)
O argumento vencedor nesses casos gira em torno do fato de que em
momento algum o legislador quis restringir o creditamento do PIS/PASEP e
da COFINS para apenas aqueles utilizados diretamente na produção
industrial, mas ao contrário, estabeleceu que insumos são todos os gastos
necessários para a pessoa jurídica incorrer na produção dos bens ou
serviços por ela realizado.
Como se depreende das informações constantes nas descrições do processo
produtivo da empresa ora Manifestante, todas as glosas dos centros de
custos em questão estão diretamente relacionadas ao processo produtivo
da empresa e, portanto, os bens atinentes a encargos de depreciação e
aquisição sobre bens do ativo imobilizado, possuem direito ao crédito de
PIS/COFINS.
Desta feita, requer o cancelamento das glosas relacionadas aos bens acima
discriminados, face a possibilidade de creditamento dos encargos de
depreciação e aquisição de bens do ativo imobilizado em tela.
Inicia novo subtópico, “3.3.6. Da Verdade Material”, no qual sustenta,
basicamente, que o julgador administrativo “deve buscar a verdade, ainda
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados”. Discorre sobre o tema, citando
doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese e conclui:
Assim sendo, necessário se faz que o julgador efetue a análise do processo
administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados pela
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
30
Manifestante, bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica
com a situação da contribuinte e não de forma ampla e irrestrita, sob pena
de realizar seu julgamento baseado em premissas não verdadeiras.
Deste modo, não remanescem dúvidas quanto à validade/legitimidade do
direito de ressarcimento da Contribuinte, e de igual forma, o procedimento
por si adotado, não se permitindo, pelo princípio da verdade material, que
possíveis equívocos incorridos suprimam seu legítimo direito de
ressarcimento.
No tópico seguinte, “4. DAS PROVAS”, diz:
Diante das razões expostas, a Manifestante requer a realização de todas as
provas admitidas em direito em especial a realização de diligências a fim de
comprovar a situação debatida e a constatação da totalidade do crédito
pretendido.
Apresenta seus “PEDIDOS” (destaques no original):
Ante todo o exposto, pede a Manifestante que se dignem Vossas Senhorias
em RECEBER e CONHECER a presente Manifestação de Inconformidade,
dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de:
a) Em sede de preliminar, DECLARAR NULO o despacho decisório emitido,
haja vista o não esclarecimento das deduções realizadas pela i.
Fiscalização, sob pena de não apenas estar se desrespeitando o Código
Tributário Nacional e a legislação que rege os atos administrativos, mas
também o Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório
consolidados em nossa Constituição Federal;
b) Em seu mérito, REFORMAR o r. despacho decisório proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, a fim de RECONHECER
o direito creditório da Manifestante a RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO
INTEGRAL dos Créditos de Cofins Não Cumulativo, referentes a saldo de
crédito de agosto/2012 a abril/2013, fundamentados no art. 3o da Lei no
12.859/2013, e, por conseguinte, HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as
Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas no mesmo período,
face a lisura dos procedimentos adotados e por ser medida de mais lídima
justiça;
c) Após o trânsito em julgado do presente processo, DETERMINAR a baixa
dos autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP com o
fim de que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos
pleiteados.
Finaliza (destaques no original):
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
31
6 - DO REQUERIMENTO
Por fim, requer:
a) a suspensão da exigibilidade dos valores não compensados, nos termos
do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b) oportunidade para a produção das provas apontadas e justificadas na
presente manifestação, inclusive complementarmente, sob pena de
nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/04/2013
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral,
pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não
tenha sido expressamente contestada na defesa apresentada. Assim,
consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que não
foram objeto de contestação específica.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, bem como quando presentes elementos
suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
32
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é
ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência
do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não
comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente da contribuinte o ônus da
prova dos créditos da não cumulatividade, que sevem para reduzir o valor
do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto
de pedido de ressarcimento ou ser utilizados em compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/04/2013
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04.
LEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso
repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as
balizas constantes do correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito
de insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/09/2012 a 30/04/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.;
itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
33
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de
prestação de serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em
atividades que não gerem esforço bem sucedido, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados
ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente
exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou
de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade para determinar o montante de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em
relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em função
da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação
antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviço. Nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela
legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços para que possam ser
considerados insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag
utilizados na proteção do produto acabado durante seu armazenamento e
seu transporte até os clientes correspondem a “embalagem de transporte”
caracterizando dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à
fabricação dos produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram
como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos da
não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
34
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo tem o direito à
apuração de créditos sobre as despesas com a energia elétrica consumida
em seus estabelecimentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS COM BASE NO
VALOR DE AQUISIÇÃO.
No regime da não cumulatividade, admitem créditos calculados sobre os
encargos de depreciação todas as edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Relativamente às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, somente são admitidos créditos relativos aos bens
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, repisa as alegações da manifestação de inconformidade, discorre sobre o processo
produtivo da recorrente, sustenta a necessidade de conversão do julgamento em diligência e o
direito ao crédito e reversão das glosas sobre:
(I) Bens utilizados como insumo - óleo diesel e embalagens;
(II) Serviços utilizados como insumo - transporte interno, transporte de torta de
filtro, análises técnicas e manutenção de balanças; e
(III) Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais e dele toma-se
conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
35
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
No caso concreto, inexiste qualquer violação aos princípios da motivação, da ampla
defesa e da legalidade, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade fiscal para sua
conclusão, analisados e corroborados pelo Acórdão de piso, todos confrontados pelas alegações
da recorrente em sua manifestação de inconformidade.
A referida decisão aborda todas as matérias impugnadas, mesmo que de forma
sucinta, decidindo por não acolher a manifestação de inconformidade, sendo que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
Ademais, a glosa está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a
descrição dos fatos conduz às situações jurídicas estampadas no Termo de Verificação Fiscal que
embasou o Despacho Decisório, pois a narração é clara, o que permitiu ao contribuinte identificar
seu fundamento.
Por outro lado, também não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a
mesma analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a prova dos autos, de modo
a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade. Assim, ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Quanto à alegação de que a Instância a quo deveria ter determinado a realização de
diligências, em sede de ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, entendendo a autoridade julgadora que na manifestação de
inconformidade não teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação
do crédito compensado, sendo que a realização de eventuais diligências deve ser determinada
pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação
da sua convicção.
Quanto
aos
processos
no
10825.900816/2014-07,
10825.900815/2014-54,
10825.901207/2014-67, 10825.901206/2014-12, 10825.901209/2014-56, 10825.901208/2014-10,
10825.901215/2014-11 e 10825.901214/2014-69 relacionados pela contribuinte e referentes ao
ano calendário de 2011 deverão ser lá analisados e não rediscutidas aqui novamente. Se
porventura as decisões lá emanadas alterarem os Saldos iniciais dos meses aqui discutidos e
alterarem assim o valor do ressarcimento o cálculo de liquidação do processo deverá ser refeito.
Quanto ao mérito a recorrente contesta as seguintes glosas do crédito das
contribuições:
(I) Bens utilizados como insumo - óleo diesel e embalagens;
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
36
(II) Serviços utilizados como insumo - transporte interno, transporte de torta de
filtro, análises técnicas e manutenção de balanças; e
(III) Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
37
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Em
outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito
creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade
ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.
Passo à análise das contestações na sequência referida no Recurso Voluntário.
1
Bens utilizados como insumo - embalagens;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
38
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório,
foram glosadas as aquisições de Embalagens não incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização: container, big bag, pallet de madeira, caixa de papelão e filme polietileno.
Quanto ao enquadramento das embalagens no conceito de insumo, a distinção
entre embalagens de apresentação e embalagens de transporte é própria do IPI e importa na
caracterização da ocorrência ou não da operação de industrialização, mas no caso da não
cumulatividade das contribuições necessário se faz a avaliação do atendimento aos critérios da
essencialidade e relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento de crédito de
PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A descrição do processo produtivo (fls. 602/607), evidencia a função do material de
embalagem e a forma como utilizado, de onde se extrai, para uma melhor compreensão, os
fragmentos de textos a seguir transcritos:
1.27 Ensaque: O açúcar é embalado em sacos de 50 kg ou em Big Bags com
capacidade entre 600 kg e 1.200 kg. Nesta etapa temos o redler 02 que distribui o
açúcar para 05 moegas, sendo a 01 e 02 para envase de Big Bags, demais 03, 04 e
05 para envase de sacos de 50 kg.
1.28 Detecção de Metal – Linha de Big Bag: O detector de metal está instalado no
tubo de envase antes do produto ser embalado. Se detectar qualquer material
metálico, o sistema aciona uma campainha e fecha a válvula de envase. O bag é
retirado do ensaque e o produto é reprocessado ou desclassificado.
Para verificação do funcionamento do equipamento são utilizados corpos de
prova com metal ferroso e corpos de prova com metal não ferroso e aço inox.
1.29 Detecção de Metal – Linha de sacos de 50 kg: Após o ensaque o produto é
encaminhado para o detector de metal que está instalado na esteira antes de ser
transportado para a armazenagem.
Também existe um sinal sonoro que sinaliza a presença de material metálico no
produto embalado e a esteira é parada até a retirada do saco com problema que
será reprocessado ou desclassificado.
Para verificação do funcionamento do equipamento são utilizados corpos de
prova com metal ferroso e corpos de prova com metal não ferroso e aço inox.
1.30 Codificação: O produto embalado em sacos de 50 kg segue para esteira
transportadora onde estão instaladas as duas impressoras de jato de tinta que
imprimem as informações de rotulagem na embalagem.
No caso dos big bags após enchimento é fechado e lacrado, este lacre é
identificado por uma etiqueta contendo os dados de rotulagem.
1.31 Transporte interno: O produto acabado embalado é transferido para os
armazéns por meio de caminhão e/ou empilhadeiras (somente para big bag).
Nesta operação o veículo é forrado com lona e o produto é coberto com lonas de
polipropileno para evitar a sua contaminação.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
39
1.32 Armazenagem e Expedição: Para manter a integridade do produto é colocada
lona plástica para forrar o piso do armazém e após o emblocamento o produto é
totalmente coberto com lonas plásticas. Embalagens avariadas no manuseio e
armazenagem, o produto é segregado em bag de cor diferenciada (vermelho ou
tarja vermelha) e reprocessado.
Dentre os materiais listados como embalagens no Termo de Verificação Fiscal e
descritos no processo produtivo, entendo que os BIG BAGs, PAPELÃO DE PROTEÇÃO e FILME
POLIETILENO STRETCH, inobstante serem utilizados como embalagem de transporte, são
relevantes, no mínimo, para evitar danos aos produtos fabricados pela Recorrente durante o
transporte, mantendo a sua integridade e essenciais, conforme sustenta a recorrente, para que
cheguem em perfeitas condições ao consumidor final.
Assim, considerando a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e
de Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e relevância, tais despesas com
embalagens devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02.
Sobre o assunto, cito jurisprudência recente no CARF, Acórdão no 3302-007.869 de
16 de dezembro de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens utilizadas
para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição essencial para
a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para transcrever a ementa
do acórdão:
COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE
– EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR
ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
40
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita. Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
sempre que a operação de venda incluir o transporte das mercadorias e o
vendedor arque com estes custos.”
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas sobre a aquisição de BIG BAGs,
PAPELÃO DE PROTEÇÃO e FILME POLIETILENO STRETCH.

2.
Bens utilizados como insumo - óleo diesel
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório,
não foi considerado insumo de produção ou combustível utilizado na produção o óleo diesel, já
que conforme consta no arquivo “Descrição Processo Utilidades” toda a usina utiliza a energia
proveniente do vapor, não sendo o óleo diesel nem insumo ou combustível aplicado na produção.
Não obstante a decisão recorrida entender que poderiam ser admitidos os créditos
com parte do óleo diesel consumido nas pás carregadeiras e demais máquinas empregadas
diretamente no processo produtivo, pelo fato do contribuinte não ter se desincumbido de fazer
essa discriminação quanto aos gastos com combustíveis, a Instância a quo manteve a glosa na sua
totalidade.
Alega a recorrente que no seu processo produtivo são despendidos diversos
maquinários, todos de suma essencialidade, que consomem óleo diesel, esclarecendo:
O principal deles é a pá carregadeira utilizada na movimentação da biomassa
(bagaço) que serve para a futura geração de vapor. Esse vapor é empregado em
toda a usina, como nas turbinas da moenda, exaustores, tubos geradores, fábricas
de álcool, açúcar e fábrica de levedura, estas que, de igual forma, utilizam óleo
diesel para seu devido funcionamento.
Não obstante, o insumo em questão ainda é utilizado nas máquinas que irão
alimentar as caldeiras geradores de energia (sem as quais não haveria produção
de vapor). A esse respeito, tais alegações se respaldam conforme trecho de
descrição do processo produtivo, às fls. 69, que trata da produção do vapor.
Desta forma, pretende-se esclarecer que a citação, na Manifestação de
Inconformidade, da pá carregadeira, foi feita a título de exemplo, a fim de
demonstrar que existem máquinas utilizadas no processo produtivo da
Recorrente que fazem uso do óleo diesel, todas essenciais à consecução de suas
atividades, conforme descrição que do processo produtivo que já acostava os
autos ainda em cede de procedimento fiscalizatório.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
41

Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a
vedação à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da
pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas
disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de
comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a
crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II,
ambos da Lei 10.833/03.
Dentre as glosas citadas, necessário se faz verificar a sua relação efetiva com o
processo produtivo, vedadas aquelas cuja utilização se dê nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica, atendendo ainda aos critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de
insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, acima já tratado.
Acompanho a decisão recorrida quanto a possibilidade do creditamento do
combustível consumido nas pás carregadeiras e demais máquinas, quando empregadas direta ou
indiretamente no processo produtivo, atendendo ainda aos critérios da essencialidade e
relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado, vedadas aquelas cuja utilização se dê
nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica.
No entanto, não obstante a argumentação da recorrente quanto a utilização do
óleo diesel no seu processo produtivo, não constam nos autos a correlação entre processo
produtivo e os valores referentes às notas fiscais glosadas e, pelo que consta nos autos, não há um
controle do consumo do óleo diesel nas diferentes etapas de fabricação e a sua eventual utilização
nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez
do valor pleiteado/compensado é do reclamante, neste caso, do contribuinte. As normas legais, a
Lei no 13.105/2015 (novo CPC), art. 373, inciso I, e a Lei no 9.784/1999, art. 36, preveem que cabe
ao interessado provar os fatos que alega.
Assim, apesar da contribuinte prestar esclarecimentos sobre a utilização do óleo
diesel, não há nos autos essa discriminação no aproveitamento de crédito quanto aos dispêndios
relacionados com despesas de óleo diesel, devendo ser mantida essa glosa na sua totalidade.

3. Serviços utilizados como insumo - análises técnicas e manutenção de balanças
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
42
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório,
não foram considerados como direito ao crédito os serviços de hidrojateamento, transporte
interno, serviços de análise técnica e manutenção em balanças por entender-se que esses serviços
não são aplicados ou consumidos na produção, tratando-se de limpeza de tubulações ou
equipamentos, transportes dentro da indústria de produtos com a produção encerrada ou análises
técnicas que não fazem parte do processo produtivo.
Alega a recorrente que os referidos serviços são empregados no seu processo
produtivo, conforme excertos:
Conforme bem descrito pelo Plano de Segurança de Alimentos que instrui a
presente (Doc_Comprobatório), quanto a pesagem da cana de açúcar proveniente
da fase rural (item 1.1), após o recebimento da matéria-prima, é realizada uma
inspeção visual das impurezas vegetal e mineral, conduzida até a balança onde é
pesada na entrada e depois na saída para obtenção de seu peso liquido,
procedimento onde são utilizadas duas balanças rodoviárias.
Logo, depreende-se que a pesagem da cana se mostra de tamanha importância
que é o primeiro passo para o restante do processo produtivo inteiro da
Recorrente, o qual restaria extremamente prejudicado caso não se soubesse a
quantidade de matéria prima recebida e consequentemente empregada em sua
produção.
Há de se mencionar, ainda, que esta não é a única etapa de seu processo
produtivo em que a Recorrente emprega tais em insumos, conforme depreende-
se do Item 1.2 do Plano de Segurança de Alimentos, amostras da matéria prima
recebida são colhidas e encaminhadas ao laboratório de PCTS, para verificar a
qualidade do insumo e também para determinar os proventos dos fornecedores,
confira-se:
...
Isto pois, conforme depreende-se do item 1.2 do Plano de Segurança de
Alimentos, “(...)a amostra é enviada para o laboratório de PCTS onde será
analisada, para verificação da qualidade da matéria-prima para a produção”,
providência sem a qual, o processo produtivo sequer pode ser iniciado, vez que,
caso a amostra seja reprovada nos testes de qualidade, a matéria prima sequer
pode ser utilizada, em conformidade com padrões de qualidade exigidos pelo
mercado e por normas editadas por entidades reguladoras, fatos que já foram
devidamente abordados.
Logo, denota-se que a natureza das amostragens e testes providenciados pela
Recorrente em seu processo produtivo, não contemplam os ditames legais
descritos pelos Itens 109 e 110 do Parecer Normativo COSIT no 5/2018, ao passo
em que não se tratam de uma fase para “busca de novos conhecimentos acerca
de determinado tema de interesse”, mas sim um procedimento extremamente
necessário para a validação das qualidades de sua matéria prima.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
43
Entendo que assiste razão à recorrente quanto a reversão das glosas sobre serviços
de manutenção das balanças utilizadas para a pesagem de cana de açúcar e serviços de amostras
laboratoriais, pois considerando-se a atividade agroindustrial exercida pela recorrente fica
evidente que tais materiais estão envolvidos diretamente ou indiretamente em seu processo
produtivo, sendo aplicados sobre a matéria-prima, produto em elaboração ou visando manter os
atributos de qualidade do produto, observando-se ainda o critério da essencialidade e relevância,
adequando- se ao conceito de insumo estabelecido no REsp no 1.221.170/PR.
Quanto aos serviços descritos como “serviço manutenção industrial” ou “serviço de
assistência técnica”, acompanho o entendimento da decisão recorrida de que a sua descrição de
forma genérica”, sem nenhum detalhamento ou especificação que indique com clareza qual a
natureza do serviço prestado, a sua correlação com o processo produtivo, essencialidade e
relevância, impossibilita o reconhecimento de créditos da não cumulatividade.
Assim, por restar demonstrado a sua utilização e relevância no processo produtivo
devem ser revertidas as glosas sobre serviços de manutenção das balanças utilizadas para a
pesagem de cana de açúcar e serviços de amostras laboratoriais.

4. Serviços utilizados como insumo - transporte interno
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório,
não foram considerados como direito ao crédito os serviços de transporte interno, por entender-
se que esses serviços não são aplicados ou consumidos na produção, tratando-se de transportes
dentro da indústria de produtos com a produção encerrada.
Alega a recorrente que o transporte interno que motivou as glosas combatidas,
ocorre entre o seu estabelecimento industrial e o silo de armazenagem da Copersucar –
Cooperativa dos Produtores de Açúcar, localizado na propriedade da própria Recorrente, onde
ocorre a troca de titularidade destas mercadorias (venda, em sentido amplo) para a Copersucar.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a
vedação à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da
pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas
disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de
comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a
crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II,
ambos da Lei 10.833/03.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que se trata de transporte de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
44
produtos acabados, conforme reconhece a recorrente, ou seja efetuadas posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda e ainda não se enquadrar no disposto no inciso
IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com frete
mercadorias entre estabelecimentos, o Parecer Cosit no 05 de 2018 expressa entendimento de
que tais gastos não podem ser considerados insumos., conforme refere os parágrafos 55 e 56, a
seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras. (Grifei)
A jurisprudência dominante no STJ tem sido no sentido que as operações de venda
não incluem os fretes sobre os produtos acabados entre estabelecimentos, conforme colacionado
abaixo:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
do CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
45
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido, não obstante decisões em sentido contrário como colacionou a
recorrente, me filio ao entendimento da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-014.954, de 15 de
março de 2024, que assim se manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Assim, por se tratar de serviços de transporte de produtos acabados, não se
enquadrando no conceito de insumo ou como frete na operação de venda e não se enquadrando
no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, mantenho a glosa dos serviços de transporte interno.

5. Serviços utilizados como insumo - transporte de torta de filtro

Conforme consta na decisão recorrida, a glosa foi mantida por se tratar de
transporte de produto acabado e não se tratar de despesas com fretes nas operações de venda,
que não proporcionaria o direito a crédito da contribuição para o PIS e da Cofins.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
46
Sustenta a recorrente que o emprego do bem em apreço não está somente
vinculado à colheita da cana de açúcar, mas encontra-se interligado a diversas etapas das quais
carece o processo produtivo da Recorrente, conforme trecho integrante de seu Plano de Saúde de
Alimentos:
1.14 Peneiramento do caldo: O caldo clarificado pode arrastar alguma sujidade, e
esta é retida nesta fase em 3 turbo filtros com malha de nylon de 180 mesh e
enviado para o tanque de caldo clarificado para fábrica.
Nos turbo-filtros é efetuada limpeza com solução de soda caustica líquida e água
de condensado geral, aquecida com vapor de escape por sistema de borbotagem.
Também temos limpezas com períodos programados com água do desaerador das
caldeiras.
1.15 Filtração do Lodo: O lodo resultante da decantação é filtrado em filtros
rotativos a vácuo para recuperar o máximo de caldo que foi arrastado durante o
processo de decantação. O caldo filtrado retorna no tanque de caldo caleado ou
na entrada das colunas de sulfitação e o lodo agora denominado de torta de filtro
é destinado ao cultivo agrícola. Nesta etapa é adicionado, quando necessário uma
pequena quantidade de leite de cal para correção do pH. Esta etapa consiste de 6
filtros rotativos à vácuo.
Na filtração temos o misturador de lodo/bagacilho que recebe o lodo de todos os
decantadores com a opção de adição do bagacilho para auxiliar a filtração.
Durante a filtração temos a lavagem da torta nos tambores dos filtros rotativos
com água de condensado geral.

O entendimento predominante na jurisprudência administrativa é que os serviços
de transporte utilizados na fase de produção, em decorrência da necessidade de movimentação
de insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte,
contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do processo produtivo, entre
estabelecimentos fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos
exatos termos do que consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar
caracterizada sua essencialidade e relevância na elaboração do produto final.
Pelo Contrato Social a empresa possui o seguinte objeto social:
Artigo 4o - O objeto social consiste na: a) indústria e comércio de açúcar e álcool e
outros produtos ou subprodutos derivados da cana-de-açúcar; b) produção e
comercialização de produtos destinados à alimentação animal e humana; c)
importação e exportação; d) produção e comercialização de energia elétrica; e)
prestação de serviços e representação de outras sociedades; f) participação em
outras sociedades na qualidade de sócia cotista ou acionista e g) toda e qualquer
atividade relacionada com as anteriormente mencionadas.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
47
Verifica-se que não compreende o processo produtivo da recorrente o cultivo da
cana-de-açúcar, no qual poderia ser utilizada a torta de filtro como insumo na produção da cana
de açúcar, na qual tem aplicação como nutriente do solo, tratando-se assim de subproduto
destinado a venda ou doação a produtores de cana de açúcar.
No caso, conforme corrobora a Recorrente no recurso na parte em que diz lodo
agora denominado de torta de filtro é destinado ao cultivo agrícola, sendo um resíduo decorrente
do processo industrial da recorrente, não se trata de transporte de matéria prima ou de produtos
em elaboração, mas sim de despesas com serviços de transporte de subprodutos destinados à
venda, ou seja, produtos acabados que são transferidos entre estabelecimentos da empresa.
Destarte, aplica-se o entendimento do item “4” pois tais despesas não se
enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que se trata de transporte de produtos acabados, ou seja efetuadas
posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda e ainda não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da
operação de venda.
Assim, mantenho a glosa das despesas com serviços de transporte de torta de filtro.
6. Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório,
foram glosados os encargos de Depreciação das máquinas e equipamentos vinculados à centros de
custos não ligados à produção. As glosas foram feitas nos bens identificados como:
Arquivo “Apuração 2012”:
Encargos de Depreciação: as glosas foram feitas nos bens identificados como
Instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros pertencentes aos centros
de custos: Análise e controle químico, Sistema de água e efluentes, Casa de
bombas, Laboratório de controle e Pesquisa e desenvolvimento – biorigin.
“Apuração 2013” - as glosas foram feitas nos bens identificados como Instalações,
máquinas, equipamentos, veículos e outros pertencentes aos centros de custos:
ANÁLISE E CONTROLE QUIMICO, CASA DE BOMBAS, LABORATORIO DE CONTROLE,
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO – BIORIGIN, SISTEMA DE ÁGUA E EFLUENTES
Anexo “Glosas Depreciação Set12 a Fev13 e Abr13”.
Aquisição – Arquivo “Apuração 2012” : glosadas as aquisições identificadas como
bens do grupo instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros
apropriados nos centros de custos:
Veículos máquinas e equipamentos, Faturamento e expedição, Saúde e segurança
do trabalho, Sistema de efluentes (vinhaça), Armazenagem de açúcar cristal,
Armazenagem de álcool, Análise e controle químico, Sistema de água e efluentes,
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
48
Casa de bombas, Laboratório de controle, Administrativo operações e Centro de
distribuição_uqt. Anexo “Glosas Aquisição 3Trim2012”.
Arquivo “Apuração 2013”: glosadas as aquisições identificadas como bens do
grupo instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros apropriados nos
centros de custos:
FATURAMENTO E EXPEDICAO, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, SISTEMA DE
EFLUENTES (VINHACA), ARMAZENAGEM DE ALCOOL, ANÁLISE E CONTROLE
QUIMICO, SISTEMA DE ÁGUA E EFLUENTES, CASA DE BOMBAS, LABORATORIO DE
CONTROLE, CENTRO DE DISTRIBUICAO_UQT, ARMAZENAGEM DE ACUCAR
CRISTAL.
Anexo “Glosas Aquisição Set12 a Fev13 e Abr13”.
Sustenta a recorrente que não há óbice ao reconhecimento de créditos relativos ao
ativo imobilizado, consoante previsão expressa no inciso VI, do artigo 3o das Leis nos 10.833/03 e
10.637/02, conforme excertos abaixo:
Cumpre esclarecer que, conforme se observa das informações constantes das
descrições do processo produtivo da Recorrente, todas as glosas atinentes ao
item em apreço, estão diretamente relacionadas ao devido funcionamento e
consecução de seu processo produtivo. Segue abaixo a tabela com os respectivos
bens/serviços:
...
Ora, como se pode negar que os dispêndios incorridos pela Recorrente, quando
da depreciação ou a amortização de bens empregados para a (I) manutenção da
saúde e segurança do trabalho; (II) tratamento de seu sistema de água e
efluentes; (III) manutenção de seus equipamentos de armazenagem em geral; (IV)
necessários para que se procedesse a análise e controle químico de suas matérias
primas; (V) e manutenção das casas das bombas, são, de fato, intrínsecos à
consecução de seu processo?
Nesta esteira, nítido que o tratamento de seu sistema de água e efluentes é de
suma importância, até para que seja feita a correta alimentação de diversas
etapas de seu processo produtivo, afinal, caso a água utilizada não tenha sido
devidamente tratada, suas impurezas facilmente contaminariam os produtos por
ela produzidos, restando prejudicada a obtenção deste.
Ainda, conforme já bem exposto, a Recorrente recebe, por diversas vezes, visitas
periódicas de entidades controladoras, como a Anvisa, Ministério da Agricultura,
MAPA, dentre outras, que exigem a qualidade minimamente aceitável para
validar a licença e respectiva continuidade de autuação da Recorrente, que está
sujeita a imposições legais em caso de descumprimento.
Tratando-se de despesas de depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, o direito ao creditamento da contribuição está previsto no
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
49
inciso VI c/c §1o, III do art. 3o da Lei no 10.833/2003 ou (Lei no 10.637/2002 para o PIS/Pasep), nos
seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...)
§1 o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Aqui não se trata do conceito de insumos (inciso II), mas de atendimento aos
requisitos legais previstos para o creditamento das despesas de depreciação dos bens
incorporados ao ativo imobilizado (inciso VI), de forma que não socorrem a recorrente os
argumentos no sentido de que tais despesas seriam essenciais ao seu processo produtivo. O que
importa saber é se os bens do ativo imobilizado sujeitos à depreciação teriam sido
comprovadamente “adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”
No que pese serem necessários às atividades da empresa, bem como sua
essencialidade e relevância no seu processo produtivo, acompanho o entendimento da decisão
recorrida de que não restou demonstrado que os referidos bens do ativo imobilizado nos quais
tais despesas foram incorporadas sejam diretamente utilizados na prestação de serviços ou na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, não autorizando a Recorrente a tomada de
créditos por encargos de depreciação, devendo ser mantidas as glosas.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
50
No que tange à realização de diligências, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de
1972 revelam que estas devem ser determinada pela autoridade julgadora apenas quando
entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção. Portanto, a diligência não
pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito
passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre:
i) aquisição de BIG BAGs, PAPELÃO DE PROTEÇÃO e FILME POLIETILENO STRETCH;
ii) serviços de manutenção das balanças utilizadas para a pesagem de cana de
açúcar e serviços de amostras laboratoriais.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, redatora do voto vencedor
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente,
quanto a reverter as glosas dos itens encargos de depreciação e amortização de bens empregados
nas atividades de: a) tratamento de água efluente; b) bens necessários a análise e controle
químico; e c) casa de bombas. Então, fui designada a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual
apresento abaixo as razões de decidir.
O processo produtivo da Recorrente foi descrito da seguinte forma:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
51
“• A cana-de-açúcar proveniente da lavoura é transportada por caminhões e,
após uma inspeção visual das impurezas é pesada duas vezes, para que seja
obtido seu peso líquido;
• Posteriormente, é realizada uma amostragem, feita através de sonda
amostradora e enviada para análise laboratorial a fim de verificar a qualidade
da matéria-prima,
• A cana, em seguida, é direcionada para a mesa alimentadora por meio de um
guindaste fixo. Caso seja necessário, nesta etapa, a cana será lavada e
posteriormente encaminhada para uma linha de moagem. No parque industrial
da Recorrente há três linhas de moagem, com suas respectivas mesas
alimentadoras. Após a descarga, a cana será transportada por meio de esteiras
metálicas até a etapa de preparo da cana.
• Neste momento, a cana passa por picadores do tipo jogo de facas, sendo um
picador em cada linha de moagem. Posteriormente, é encaminhada para o
nivelador de cana até chegar no desfibrador, ou jogo de martelos. Na sequência é
encaminhada ao espalhador para que chegue uniformemente até a esteira de
lona, onde está instalado o eletroímã que reterá pedaços de materiais
provenientes da lavoura.
• Então, a cana passa pela etapa da moagem, onde irá percorrer seis ternos com
quatro rolos cada a fim ter o caldo e o bagaço separados. Para aumentar a
produtividade nesta etapa, é adicionada água e/ou caldo em temperatura
elevada, bem como corrigido o pH de forma química, para depois ser peneirado,
enviado ao tanque e adicionado fósforo.
• O caldo, então, é aquecido a altas temperaturas e incorporado dióxido de
enxofre em um processo conhecido como sulfitação. Logo após, ocorre a
calefação, onde é adicionado sacarato de cálcio para neutralizar o pH.
• O terceiro aquecimento ocorre momentos antes da pré-evaporação e da
evaporação em si, onde o então xarope será concentrado e passará por conjuntos
de evaporadores.
• Novamente o caldo será aquecido para que seja enviado ao flotador, onde
passará por filtros cesto e bicos aeradores. Então, o xarope concentrado é cozido
a vácuo até que sejam formados os cristais de açúcar, denominados massa cozida.
Esta massa descansará até esfriar, momento onde os cristais de açúcar
completem seu ciclo de crescimento.
Nesta fase, a produção é subdividida em duas vertentes:
a) Produção de açúcar:
• Para que seja produzido açúcar, nesta fase o caldo tratado é submetido a
centrifugação, para separar o mel dos cristais de açúcar, o que gerará o açúcar
cristal branco. Neste momento, o açúcar passa pela secagem e resfriamento e
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
52
posteriormente os cristais serão peneirados e passarão pela separação magnética
através de ímãs.
• Finalmente, o açúcar será distribuído e ensacado, passa por detectores de
metais, é codificado, transferido para os armazéns, onde será emblocado e
coberto de lona plástica. No armazém, será desensacado e reembalado, fase onde
estará pronto para o transporte externo.
b) Produção de álcool:
• Após ser encaminhado a destilaria, os açucares serão submetidos a fermentação
a fim de liberarem gás carbônico e transformarem-se em uma substância
denominada vinho fermentado.
• O vinho, então, é enviado às centrifugadas para a separação do chamado leite
de levedura, o líquido resultante será enviado para as colunas de destilação.
• Por meio de diferentes pontos de ebulição e da utilização de substâncias
voláteis, o etanol será recuperado e, posteriormente, processado em três colunas
aquecidas sobrepostas.
• O etanol resultante encontra-se na forma de vapor e é enviado as colunas de
desidratação contendo hidrosilicato de alumínio microporado.
• Por fim, o etanol produzido é quantificado através de medidores de vazão ou
tanques calibrados e enviados para armazenagem em tanques de grande volume
onde aguardarão a comercialização.” (destaquei)

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
53
Pela descrição do processo produtivo da Recorrente, observa-se que os bens
empregados nas atividades de (1) tratamento de água e efluente, (2) análise e controle químico
das matérias-primas e (3) casa de bombas são essenciais/relevantes ao desempenho da atividade
econômica.
Com relação aos custos incorridos no tratamento de água e efluentes, cujo
escoamento é realizado com o auxílio de bombas, o direito ao crédito é admitido nos itens 52 e 53
do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que apresenta as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR:
“52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica
pela legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços para que possam ser considerados
insumos para fins de creditamento das contribuições, pois esta exigência se
encontra na noção mais elementar do conceito de insumo e foi reiterada diversas
vezes nos votos dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
colacionados acima.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que
podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.”
O CARF, analisando casos envolvendo outros contribuintes que atuam na produção
de açúcar e álcool, reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre as
despesas incorridas no tratamento de água e efluentes:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na
atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas
infra legais.”
(CARF, Processo no Processo no 10850.908947/2011-74, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 28 de julho de 2021, Recorrente Usina Ouroeste - Açúcar e
Álcool Ltda)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
54
Data do fato gerador: 31/01/2011
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Dispêndio com tratamento de efluentes é considerado insumo na fabricação de
bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais.”
(CARF, Processo no 10850.902416/2015-00, Acórdão no 3201008.181, Relatora
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sessão de 25/03/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
HIGIENIZAÇÃO. LIMPEZA. TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com higienização e esterilização de
ambientes, máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo de
alimentos, seja por questões sanitárias, seja porque há exigência da legislação. As
despesas com tratamento de efluentes para utilização no processo produtivo
também são passíveis de apuração do crédito, por consistirem, também, etapa
essencial do processo produtivo.”
(CARF, Processo no 10935.721954/2016-38, Acórdão no 3301-008.924, Relator
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, sessão de 24/09/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.”
(CARF, Processo no 13951.000345/200406, Acórdão no 9303-010.476, Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 18/06/2020)
Observe-se que os precedentes acima, ao tratarem do tema, não distinguem entre
os materiais e serviços empregados no tratamento de água e efluentes - tendo referido somente a
despesas. E nem poderia, pois o que prepondera, neste caso, é a essencialidade dos gastos para a
continuidade do processo produtivo.
Da mesma forma, ao apreciar caso de outros contribuintes que atuam na produção
de açúcar e álcool, o CARF também reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS sobre as despesas com exames laboratoriais para controle químico:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
55

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. ITENS DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E LABORATÓRIO. DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com controle de produção e materiais de laboratório
representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as
atividades laboratoriais e de controle, a própria consecução da atividade
econômica da recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool, restaria
comprometida.”
(CARF, Processo no Processo no 10850.908947/2011-74, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 28 de julho de 2021, Recorrente Usina Ouroeste - Açúcar e
Álcool Ltda)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
ITENS
DE
LABORATÓRIO.
DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de laboratório representam insumos no contexto produtivo da
recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da
atividade econômica da recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool,
restaria comprometida.”
(CARF, Processo no 16004.720334/2012-45, Acórdão no 3302-010.033, Relator
Conselheiro Vinícius Guimarães, sessão de 17/11/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens
e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório
e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes,
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.706 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720739/2015-86
56
pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador,
solventes, agentes coagulantes e clarificante.”
(CARF, Processo no 10880.730171/2012-02, Acórdão no 3402004.076, Relator
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, sessão de 27/04/2017)
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, para
determinar a reversão da glosa dos créditos relacionados aos encargos de depreciação e
amortização de bens do ativo imobilizado empregados nas atividades de (a) tratamento de água e
efluente, (b) análise e controle químico das matérias-primas e (c) casa de bombas.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 662
DF CARF MF
Original